Tribunal: TJES
Processo: 5002014-30.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002014-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAMERSON SALES TURINI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA ajuizada por JAMERSON SALES TURINI em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA onde a parte autora alega, em suma, que: a) foi notificada na data de 01/02/2021, referente ao protesto n°90101, folha 89, livro 73, protestado em 20/01/2021; b) obteve informações sobre a origem do referido protesto e verificou que se tratava de uma cobrança da requerida, referente a uma fatura no valor de R$ 453,10 (quatrocentos e cinquenta e três reais e dez centavos); c) referida dívida é inexistente, tendo em vista que efetuou o pagamento da referida fatura protestada, no dia 12/01/2021; d) sempre teve um score alto, e devido ao protesto perdeu 35 pontos; e) não obteve êxito em uma tentativa de obter um empréstimo, por conta do protesto e score baixo; f) pagou uma taxa de R$ 37,00(trinta e sete reais) no cartório de títulos, referente a certidão negativa para saber qual era a restrição que constava em seu nome; g) entrou em contato com a requerida para tentar solucionar o problema, mas não obteve êxito. Por estes motivos ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de antecipação de tutela, que a requerida retire a inscrição do seu nome do cadastro de inadimplentes e do protesto em cartório. Ao final requer indenização por danos morais e ressarcimento do valor de R$ 37,00.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS autorais, condenando a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios de 1% a partir deste julgamento, bem como R$ 37,00 (trinta e sete reais), a título de danos materiais, devendo ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, acrescido de juros legais a partir da citação.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3491608) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a parte Autora teve um protesto registrado em seu nome junto ao Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha/ ES, referente a um título que já havia sido pago, ainda que após a data de vencimento do mesmo. O pagamento do título na data de 12/01/2021 é incontroverso, tendo em vista que a própria ré confirma o fato em sua defesa.

Desta forma, considerando que a fatura foi paga em 12/01 e o protesto ocorreu em 20/01, deve ser considerado ilícito.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura-se como dano moral
in re ipsa
, ou seja, é dano presumido, bastando provar a ocorrência do fato, não havendo necessidade de comprovar as consequências, pois o próprio fato configura o dano.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.